Tribunal: TCU
Processo: 018.457/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10417/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.457/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano de Oliveira Prado (XXX.485.766-XX); Gabriela Cristina Pereira Domingues (XXX.196.776-XX); Hugo Marchiori Magalhaes (XXX.889.026-XX); Jose Rosario Baldim Neto (XXX.861.186-XX); Karen Daianny Macedo Melo (XXX.837.046-XX); Rayla Manoela Rodrigues Andrade (XXX.653.016-XX); Samia Gabriely Soares da Silva (XXX.956.166-XX); Talita Brandao (XXX.067.996-XX); Vitor Paulo Pereira Fernandes (XXX.779.586-XX); Vivia Martins de Oliveira (XXX.342.096-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.